Tribunal: TJPA
Processo: 0005934-46.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005934-46.2018.8.14.1875

APELANTE: CONCEICAO BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº0005934-46.2018.8.14.1875

APELANTE:
CONCEIÇÃO BARROS DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO,

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E MATERIAIS.

APELANTE

BUSCA A MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL. VALOR QUE MERECE MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS PÁTRIOS EM CASOS SEMELHANTES E AS NUANCES DO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS
).

a instituição bancária não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte da autora.

aplicável a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".
recurso provido.

I – O valor indenizatório merece ser majorado, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as nuances do caso concreto, bem como observando julgados semelhantes, mostra-se cabível a majoração do valor indenizatório para o importe de R$ 3.000,00 (três

mil reais).

II -
A instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos consignados ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo intencional a conduta do banco recorrido em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da apelante, ato que configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

III- RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº0005934-46.2018.8.14.1875

APELANTE:
CONCEIÇÃO BARROS DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO,

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta

por CONCEICAO BARROS DO NASCIMENTO, em face de sentença do juízo da Comarca de

Santarém Novo , nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais e materiais,

ajuizada em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de empréstimo n. 249100823, no valor de R$441,04 (quatrocentos e quarenta e um e quatro centavos)) dividido em 60 parcelas de R$ 13,54 (treze

reais

e cinquenta e quatro centavos). Disse que não reconhece a referida contratação (ID 2493872- pág. 03)

Houve contestação (ID

12211669) - mencionando o banco réu que não houve ilegalidade nos descontos,

não havendo que se falar em declaração de nulidade do contrato impugnado . Pugnando por fim,
pelo indeferimento dos pedidos de

danos morais ou materiais, dada inexistência de prejuízos pelos descontos supostamente indevidos.

Sentença

O feito foi sentenciado (ID 12211713), nos seguinte termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, resolvo o mérito com base no art. 487, I do CPC/2015, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato nº 249100823, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, devendo haver a imediata e permanente suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora.

b) CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

c) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO da quantia descontada indevidamente em sua conta bancária, observada a prescrição quinquenal, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (súmula 43 do STJ).

d) CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora Conceição Barros do Nascimento,

interpôs recurso de apelação (ID 12211715), requerendo a majoração danos morais, sustentando que a sentença não considerou a sua condição de pessoa idosa, humilde, moradora da zona rural, em local de difícil acesso, alegando ainda que a fixação do quantum, não observou a diferença entre a capacidade econômico-financeira das partes, mostrando-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade em caso análogos. Requereu ainda a reforma da sentença

a reforma da sentença para que a restituição dos valores descontados seja feita em dobro, nos termos do art.
42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

Ato contínuo á interposição da Apelação o Banco recorrido atravessou petição, informando a quitação do valor da condenação (ID 12211717).

O BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A,

apresentou contrarrazões (ID 12211722).

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº0005934-46.2018.8.14.1875

APELANTE:
CONCEIÇÃO BARROS DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO,

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Por meio do presente recurso, busca a apelante a majoração dos danos morais, a aplicação do art. 42, §único do CDC, aos valores pertinentes à repetição de indébito
.

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS:

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais), requerendo a ora recorrente, a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser majorada

a reparação do dano moral fixada pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum não

se mostra dentro dos parâmetros da

proporcionalidade e razoabilidade

aplicáveis ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados.
Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora, configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DESCONTOS REFERENTES A TARIFA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENTENDIMENTO DESTA EGRÉGIA CORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento no sentido de permitir a cobrança de tarifa mensal de serviço tão somente quando a instituição bancária comprovar a assinatura do consumidor na proposta de adesão, da qual conste expressamente o encargo, a fim de permitir a livre escolha do aderente e dar cumprimento ao artigo 8.º da Resolução BACEN n.º 3.910/10. 2.
A condenação em danos morais visa atender aos fins compensatório, pedagógico e reparatório da condenação, diante disso fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 entendendo ser um valor razoável e proporcional ao injusto sofrido.
3. Primeiro recurso, interposto por Rubens Paiva Assayag, conhecido e provido, reformando em partes a sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Segundo recurso, interposto por Banco Bradesco S/A, conhecido e não provido, uma vez que restou demonstrada a sua má-fé nos descontos realizados.

(TJ-AM - AC: 06543800620188040001 AM 0654380-06.2018.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021).

Dessa forma, entendo que o patamar desta indenização deve atender à razoabilidade e proporcionalidade, pelo que arbitro os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO:

Quanto aos

danos materiais, a

apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento simples aplicada pelo juízo originário.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que merece reforma a decisão, posto que em desacordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos consignados ora debatidos, incidente sobre benefício
de pessoa idosa e de baixa renda
. Logo entendo intencional a conduta do banco recorrido em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da apelante. Ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Assim, merece reforma a sentença, tão somente no tocante à restituição dos valores descontados indevidamente,
que deverá ser em dobro,
conforme explicitado alhures.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILICITUDE DOS DESCONTOS RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL MANTIDO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES TJCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A presente insurgência cinge-se unicamente a respeito do valor arbitrado a título de reparação pelo dano moral suportado pelo autor, ora apelante, em decorrência de descontos indevidos em seu

benefício previdenciário, da necessidade de fixação da incidência de juros de mora sobre os danos materiais a partir do evento danoso, bem como da repetição do indébito em dobro e da aplicação do INPC para a correção monetária
. 2. In casu, verifica-se que restou reconhecida a abusividade dos descontos no benefício previdenciário do demandante, implicando em prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, causadora de prejuízo ao promovente, que, em decorrência dos referidos descontos, se viu privado indevidamente de seu patrimônio, merecendo reparação pelos danos materiais e morais sofridos em razão da conduta do banco réu, desse modo, vislumbra-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, arbitrada pelo juízo a quo não merece reproche. 3. No tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora da quantia arbitrada a título de reparação do dano moral, mister se faz aplicar a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", merecendo reforma o decisum neste ponto. 4. A restituição em dobro só ocorrerá acaso comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou evidenciado nos autos, assim a repetição de indébito deve ser feita de forma simples. 5. No tocante à aplicação do INPC para a correção monetária sobre os danos materiais e morais, razão assiste ao recorrente, porquanto tal índice, devidamente apurado pelo IBGE, coaduna-se mais adequado a indicar a variação inflacionária, podendo ser alterado de ofício por ser matéria de ordem pública, consoante julgados desta Corte de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - AC: 00113635920178060126 CE 0011363-59.2017.8.06.0126, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Registre-se ainda,

que os juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, decorrentes de responsabilidade por ato ilícito, deverão incidir

a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ.

Por derradeiro, cumpre destacar outrossim,
que o banco

recorrido informou que

fez o cumprimento voluntário da sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 12211717).

Portanto, faz-se necessário que o valor pago seja deduzido do quantum devido à recorrente, em razão da reforma da sentença.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposta e DOU-LHE PROVIMENTO, para majorar o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),
e determinar que

o ressarcimento dos valores debitados indevidamente, deverá ser feito em dobro, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024